Tribunal: TJMT
Processo: 1020941-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020941-39.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (INTERESSADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO ORIGINÁRIO – ORGÃO ESPECIAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 8.652/2015 DO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – NORMA QUE REDUZ CARGA HORÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS – VÍCIO DE INICIATIVA – VIOLAÇÃO DOS ARTRIGOS 190 E INCISO II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 195 DA CONSTITUIÇAO ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(1) – O princípio constitucional da reserva da administração do Município impede a ingerência do Poder Legislativo Municipal em matérias de competência do Poder Executivo. Neste viés, por vício de iniciativa, deve ser julgada procedente AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE formalizada pelo Chefe do Poder Executivo em face da Câmara Municipal que modifica e reduz a carga horária de servidores municipais lotados para cuidar de pessoas com necessidades especiais.

(2) Demonstrado o vício formal, dispensável imiscuir sobre a substancia da lei, esta deve ser declarada inconstitucional.

R E L A T Ó R I O

Colendo Órgão Especial.

ADI proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS em face da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONPÓPOLIS, todos identificados nos autos. Aduz o autor a inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.563/2015, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal que dispôs sobre a redução de carga horária dos servidores públicos daquele município que são responsáveis para cuidar de pessoas portadoras de necessidades especiais. Sustenta o AUTOR que esta lei, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal está acoimada do vicio de inconstitucionalidade, conforme prescrito pelo artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, ao argumento de ingerência daquele poder em direito privativo do Poder Executivo Municipal, agredindo, portanto, o preceito de separação dos poderes constituídos. Em complemento, registra-se que, quando da prolação do voto, esta norma será transcrita na sua totalidade.

Em despacho inicial, considerando os aspectos vertidos no despacho (ID 111886462), que passou sem qualquer recurso e dado a peculiaridade do caso concreto, foi determinado o processamento desta ação pelo rito abreviado, em consonância com o que estabelece o artigo 12 da Lei 9.968.

Em despacho de impulso, conforme se vê nos ID 121652967 e ID 122178965, atendendo a diligência requerida pelo Ministério Público, foi determinado à intimação da CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS para prestar as informações de estilo. Contudo, malgrado tal situação, não atendeu a tais expedientes e, de há muito, exauriu o prazo legal estabelecido pela Lei de Regência.

Parecer Ministerial, de lavra do ilustre PROCURADORDE JUSTIÇA – DEOSDETE CRUZ JUNIOR – fazendo as considerações de direito a respeito da pretensão angular, manifestou pela procedência do pedido.

Determino que seja colocado em pauta para julgamento pelo colendo ÓRGÃO ESPECIAL, presencial ou através da videoconferência.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colendo Órgão Especial.

Inicialmente deve ser consignado que a CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS em duas oportunidades foi notificada para prestar informações a respeito da pretensão inicial traduzida nesta ADI, distribuída neste sodalício pelo PREFEITO MUNICIPAL daquele Município. Prazos escoados de há muito tempo, não reside como obrigá-la na prática deste ato processual e, de conseqüência, em impulso regular, não existe impedimento para que o mérito desta ação seja apreciado por este colendo Órgão Especial. Deve, ainda, ser frisado, que reside a participação do Ministério Público Estadual, fiscal da lei.

Dito este aspecto inicial, no caso em comento, compareceu o Prefeito Municipal de Rondonópolis, detendo este interesse e legitimidade para propor esta ADI, questionando a constitucionalidade da Lei Municipal 8.563/2015, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal, que dispôs sobre a redução da carga horária de trabalho dos servidores municipais que são responsáveis para cuidar de pessoas portadora de necessidades especiais, que registra a seguinte redação.

‘Lei Municipal n. 8563/2.015 – Rondonópolis.

Art. 1º O servidor público municipal que seja responsável legal e cuidador diretamente de portador de necessidade especial que comprovadamente necessite de assistência permanente, independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinqüenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.

§ 1º Para fins de concessão de beneficio de que trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial à pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência sócio-educacional e econômica do servidor público.

§ 2º A redução da carga horária de que trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica do portador de necessidade especial.

§ 3º Nos casos em que a deficiência for confirmadamente irreversível, a concessão de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente, apenas a dependência econômica.

§ 4º A comprovação de necessidade especial, como definida no caput deste artigo, dependerá de inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos órgãos competentes do município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação’.

Creio que a questão em si não transparece a necessidade de maiores argumentos sobre o tema. Entendo que, fazendo coro ao que registrou o ilustre Procurador Geral de Justiça que a norma acoimada de inconstitucional, conquanto que merecedora de aplausos, ao modificar a jornada de trabalho dos servidores municipais daquele município sul mato-grossense, acaba, de forma cabal, promovendo a alteração do regime jurídico daqueles servidores, reduzindo sua carga laboral, está em total dissonância com o vício de iniciativa. Para o caso, esta situação é ato inerente e unicamente ao Poder Executivo Municipal e, de consequência, viola o inciso II, parágrafo único, do artigo 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

‘Parágrafo único – São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I – matéria orçamentária e tributária;

II – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III – criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Publica Municipal;

VI – criação de cargos, funções e empregos públicos na Administração Publica direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração’

. (grifei).

Conquanto que basta interpretar o inciso II, do parágrafo único, do artigo 195, da Constituição Estadual, de clareza solar, tanto é que a Câmara Municipal sequer defendeu seu ato nesta ADI, violou o princípio da independência no sentido de que cada Poder tem a sua esfera de atuação preponderante, sem que possa ingressar na esfera de ação preponderante de outro Poder.

Portando, não é admissível que um Poder ingressar na área de atuação preponderante de outro Poder, normalmente de competência privativa de outro. Cada Poder tem sua esfera de atuação e competência exclusiva ou privativa e delimitada, expressamente consignado na Constituição Federal sob égide são elaboradas as Constituições Estaduais. E, pesquisando, temos que, ultimamente, a ingerência de um Poder sobre as atribuições típicas de outro esta crescendo assustadoramente, não escapando, ao meu viso, em certas situações, ate o Poder Judiciário quando se mete, a respeito de interpretar uma norma, fizer oficio de natureza eminentemente legislativa, criando, de conseqüência, uma grande insegurança jurídica.

Revela-se no caso flagrante ingerência do Poder Legislativo em ato privativo do Poder Executivo, este vício formal de invasão de competência que somente pode ser de iniciativa deste, faz com que a Lei Municipal n. 8.563/2015, deve ser declarada inconstitucional nesta ação de controle abstrato.

Como se vê, a matéria tratada na legislação impugnada nos autos está realmente inserida dentre aquelas sujeitas à competência reservada ao Prefeito Municipal, em relação às quais não é dado ao Poder Legislativo local imiscuir-se.

O vício de inconstitucionalidade formal, que é o caso em comento tratado em sede desta ADI, refere-se ao procedimento da elaboração da norma, sem imiscuir em seu conteúdo substantivo, no que a Lei disciplina sobre a matéria, no caso, modificação de horário laboral, é reservada tão somente ao Poder Executivo Municipal e, desta forma, revela ingerência indevida do Poder Legislativo no caso em apreciação.

Segundo o sempre irreprochável escólio de Hely Lopes Meirelles:

“No sistema brasileiro o governo municipal é de funções divididas, cabendo as executivas à Prefeitura e as legislativas à Câmara de Vereadores. Esses dois Poderes, entrosando suas atividades específicas, realizam com independência e harmonia o governo local, nas condições expressas na lei orgânica do Município. O sistema de separação de funções executivas e legislativas impede que o órgão de um Poder exerça atribuições do outro. Assim sendo, a Prefeitura não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara estabelece regras para a Administração; a Prefeitura as executa, convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos administrativos, individuais e concretos. O legislativo edita normas; o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem à harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional (art. 2º) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou da Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante” (v. Direito Municipal Brasileiro, 15ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2006, p. 708)’,

Oportuno, ainda uma vez, citar o escólio de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual:

“As atribuições do prefeito são de natureza governamental e administrativa: governamentais são todas aquelas de condução dos negócios públicos, de opções políticas de conveniência e oportunidade na sua realização e, por isso mesmo, insuscetíveis de controle por qualquer outro agente, órgão ou Poder; administrativas são as que visam à concretização das atividades executivas do Município, por meio de atos jurídicos sempre controláveis pelo Poder Judiciário e, em certos casos, pelo Legislativo local” (obra citada, p. 711)’.

Em suma, por qualquer ângulo que se examine esta questão, ante a clara situação de inconstitucionalidade um poder imiscuir em ato privativo de outro, esta comprovada nos autos à alardeada Lei Municipal n. 8.563/2015, por violação do estabelecido no inciso II, do parágrafo único, da Constituição Estadual, norma transcrita linhas acima. E tal aspecto, por outro lado, configura abalo inquestionável no princípio de separação dos poderes prescritos na Constituição Federal e repassada na Constituição Estadual, por força do que prescreve o artigo 190.

Impondo reconhecer o vício formal de inconstitucionalidade da mencionada norma, vale transcrever, mudando o que deve ser mudado, os firmes julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. (ID-130635696).

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA ESCOLA LIVRE. LEI ESTADUAL. VÍCIOS FORMAIS (DE COMPETÊNCIA E DE INICIATIVA) E AFRONTA AO PLURALISMO DE IDEIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o pluralismo de idéias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais; 4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, “c” e “e”, ao art. 63, I): não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de idéias (CF/1988, arts. 205 206 e 214). 6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º). 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF ADI 5.537/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)’.

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2º DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2º DA LEI N. 56/1994 E ART. 2º DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. IIDO § 1º DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2º da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada. 2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes. 3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. 4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI 2.914/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2020)’.

‘RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais” (STF, ADI-MC 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23)’. (fonte sítio do STJ)’.

Forte nos argumentos acima, JULGO PROCEDENTE a ADI proposta para consignar inconstitucional em sua totalidade, a Lei Municipal n. 8.563/2015. Sem custos do processo ou honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022